Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DIRIGIDA AO ADVOGADO CONSTITUÍDO, NA FASE DE CONHECIMENTO, PELA MÃE DO DEVEDOR. IMPLEMENTO DA MAIORIDADE PELO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível extrair do art. 76, do CPC, a exegese de que é dever do magistrado suspender o processo e intimar a parte que completou dezoito anos no curso do feito para regularizar sua representação processual, se esta já se encontra representada nos autos por advogado constituído regularmente por sua genitora, quando ainda havia a incapacidade processual.

2. Nos termos do § 4o do art. 105 do CPC, “salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”.

3. Se a agravante foi intimada, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico dirigida ao advogado então regularmente constituído nos autos, para efetuar o pagamento no prazo legal, consoante preceitua o art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, não se há de falar em nulidade desse ato processual.

4. Agravo de instrumento não provido.